Tribunal: TJES
Processo: 5004803-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dissolução; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004
803
-
10
.
2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ

AGRAVADO :
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR – CONTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS – REUNIÃO DE PROCESSOS – AFASTAMENTO DE SÓCIO – PREMATURIDADE – REVISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Havendo nos processos as mesmas partes, causa de pedir e pedidos mais abrangentes em uma destas, é de se reconhecer a continência e a reunião dos processos.

II. Conforme entendimento desta corte, é salutar à preservação da empresa a manutenção da sociedade, devendo os sócios somente serem afastados como última
ratio
,
não verificada na hipótese dos autos.

III. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004803-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ
AGRAVADO: KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004
803
-
10
.
2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ

AGRAVADO :
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Conforme assinalado no relatório da decisão liminar, contendem as partes em sede de ação cautelar com relação ao exercício da sociedade a princípio consolidada entre a requerente KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI e ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ em relação a duas empresas: a COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA ME.

Afirma a recorrente que a decisão recorrida deve ser revista, para que sejam revogados os seus efeitos materiais posto ter determinado o afastamento da recorrente das sociedades COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA ME.

Afirma que deve ser reconhecida a conexão/continência das ações 5001793-13.2021.8.08.0014, também foi distribuída ao MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina, tombada sob o n. 5002707-77.2021.8.08.0014; que o afastamento da recorrente se deu de forma açodada e sem respeitar os parâmetros legais e destoa da determinação deste sodalício nos autos de número 5003690-21.2021.808.0000; que não foi determinado o inventário dos bens do grupo econômico e/ou das empresas que estão sob a direção das recorrentes; que arquitetou o curso “FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM TERAPIA NEURAL MÉTODO TÔNIA OLIVEIRA” – Id. 8793564/8793568 -, assim como o registro do curso e demais trâmites burocráticos; a Agravada passou a ALOCAR DINHEIRO DA SOCIEDADE PARA A CONTA DO SEU ESPOSO, ROBSON EDUARDO CANI; que a reforma foi iniciada sem que a recorrente tivesse ciência.

Negada a tutela de urgência, foi determinada a manifestação da parte agravada que, conforme evento de número 1801745 apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório, inclua-se em pauta.

Vitória-ES., 29 de março de 2022.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004
803
-
10
.
2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ

AGRAVADO :
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE :
2
ª Vara
Cível de Colatina

VOTO

Conforme assinalado no relatório contendem as partes em sede de ação cautelar com relação ao exercício da sociedade a princípio consolidada entre a requerente KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI e ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ em relação a duas empresas: a COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA ME.

Afirma a recorrente que a decisão recorrida deve ser revista, para que sejam revogados os seus efeitos materiais posto ter determinado o afastamento da recorrente das sociedades COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA ME.

No sentido de viabilizar o processamento das ações de forma conjunta afirma que deve ser reconhecida a conexão/continência das ações 5001793-13.2021.8.08.0014, e n. 5002707-77.2021.8.08.0014;

Que o afastamento da recorrente destoa da determinação deste sodalício nos autos de número 5003690-21.2021.808.0000 e que se deu de forma açodada e sem respeitar os parâmetros legais.

Afirma que ainda não foi determinado o inventário dos bens do grupo econômico e/ou das empresas que estão sob a direção das recorrentes, sendo a responsável pelo contrato social da empresa, a fim de que as IRMÃS pudessem ministrar o curso “FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM TERAPIA NEURAL MÉTODO TÔNIA OLIVEIRA” – Id. 8793564/8793568 -, assim como o registro do curso e demais trâmites burocráticos.

Apresenta ao contexto do julgamento que a Agravada passou a transferir dinheiro da sociedade para a conta do seu esposo, Robson Eduardo Cani e já havia contratado uma equipe e se organizado para retirar os equipamentos e móveis da clínica na surdina sem a autorização da recorrente, sendo que no dia 04.07.2021 foi surpresada com a realização da reforma onde um dos carregadores contratados pela Agravada informa que no dia 02.07.2021 recebeu uma ligação de FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JÚNIOR, irmão das partes, pedindo que realizassem a suposta mudança em 03.07.2021.

Em sede de contraditório a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço
d
o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto.

Segundo consta na peça de ingresso da ação cautelar
a requerente,
ora agravada)

afirma
já ter havido a ruptura da
affectio societatis
sendo que
a requerida
(agravante)
ANA LUCIA vêm praticando atos em nome das empresas COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.-ME e INSTITUTO COORE LTDA. –ME que prejudicam o interesse de dissolução e que podem interferir na esfera de direitos da
autora (agravada)
, tornando insustentável a relação das sócias nas pessoas jurídicas.

Afirma que inclusive já houve
a propositura de ação judicial nº 5001299-51.2021.8.08.0014 em nome das pessoas jurídicas das quais são sócias (notadamente COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.-ME e INSTITUTO COORE LTDA), outorgando procuração e sem o consentimento da outra sócia
agravada
, contrariando o Contrato Social;

Aduz
, ainda, a peça de ingresso em primeiro grau que
retirada de objetos que estavam alocados nas pessoas jurídicas COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.-ME e INSTITUTO COORE LTDA
e que
a
r
equerida Ana Lúcia
(recorrente)
ainda continua utilizando o espaço das pessoas jurídicas que são sócias as partes, tendo apagado informações da sócia Kilzy
(agravada)
da pessoa jurídica (retirada do nome e identificação da sócia Kilzy da porta de entrada),
além de
promove
r
as clínicas por meio de perfil em rede sociais (Instagram), demonstrando de forma inequívoca a utilização de forma contrária à dissolução pretendida.

A decisão objeto deste recurso dispôs, no que é pertinente, que:

Compulsando os autos, verifico restarem presentes os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência em caráter antecedente pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observando o art. 303 do CPC, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 305 do CPC, haja vista que foram anexados documentos que evidenciam de fato a prática de atos unilaterais da requerida ANA LÚCIA envolvendo as pessoas jurídicas COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA ME, especialmente no que se refere a propositura da ação nº 5001299-51.2021.8.08.0014 proposta também em nome das empresas em que ambas as partes são sócias, no entanto, com procuração assinada tão somente pela sócia ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA (apesar de no Contrato Social da COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIA LTDA e do INSTITUTO CORRE LTDA figurarem como sócias as pessoas de ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA e a pessoa de KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI – documento ID 7884855. Também restou demonstrado a prática de atos de retiradas de objetos e identificação das informações da requerente da pessoa jurídica (retirada do nome e identificação da sócia Kilzy da porta de entrada) e promovendo as clínicas por meio de perfil em rede sociais (Instagram), demonstrados pelos ID's 7884859, 7884868, 7884869, 7884870, 7884872, 7884874, 7884875, 7884876, 7884877, 7884878, 7884879. Além disso, observa-se que outras questões pessoais entre as partes, que inclusive são irmãs, dificultam e causam ainda mais constrangimentos e tumulto na relação empresarial que ambas pretendem a dissolução das pessoas jurídicas que são sócias.

Ante o exposto
, convencido estou que a requerida está tomando medidas incondizentes e arbitrárias em nome das pessoas jurídicas em sociedade com a requerente, o que pode causar danos ainda maiores para a requerente e sociedades. Assim,
DEFIRO o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente
, para determinar o
afastamento
de
ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ da administração e a c
essação da prática de atos unilaterais (por ela) em nome das sociedades COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA. ME, sob as penas previstas no § 2º do artigo 77 do CPC.

CONEXÃO/CONTINÊNCIA

A primeira temática a ser enfrentada nos autos por esta corte está relacionada a questão da conexão/continência que sustenta a parte recorrente ser imprescindível ao prosseguimento de ambos os feitos, já que se trata de mesmas partes, mesmos pedidos de afastamento e a mesma causa de pedir, derivada do rompimento da afectio societatis.

A parte agravada sustenta a existência de citação nos autos da presente ação cautelar para afastar a conexão/continência requerida, afirmando que por estarem as ações em momentos processuais distintos, descabe o pleito.

A norma processual pertinente aos institutos assinalados no recurso aborda a questão por diferentes vertentes. A conexão deriva da existência de liame entre dois processos seja pelo pedido e causa de pedir, e a continência que dar-se-á pela maior amplitude do pedido de uma das ações, além dos demais requisitos da conexão, ainda exigindo que as partes sejam as mesmas.

É o caso dos autos.

No presente caso verifico que as duas ações assinaladas intentam obter quase que os mesmos resultados ( afastamento das sócias), sendo que a cautelar ajuizada de forma posterior, em resumo, possui uma abrangência menor com relação ao processo de dissolução ajuizado pela recorrente.

Explico.

A ação de dissolução, feito originário de número de número 5001793-13.2021.8.08.0014, ajuizado por ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ, em razão do rompimento da
afectio societatis
, busca o afastamento da agravada KILZY DE CARVALHO ALMEIDA, bem como determinar que sejam prestadas contas da administração das empresas, informações ao bom andamento dos negócios, e a divisão dos lucros igualmente até a cessação dos atos necessários à dissolução dos empreendimentos.

A ação da qual se originou o presente agravo de instrumento, cautelar de número 5002707-77.2021.8.08.0014
1
, proposta por KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI busca afastar a requerida ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ das empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA E INSTITUTO COORE LTDA-ME,
tendo recebido decisão, ora combatida, no sentido de afastar as ações da recorrente (requerida na cautelar) ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ.

Nesta ação, refere-se a autora/agravada, no sentido de terem sido perpetrados atos pela requerida/agravante, que estão em sentido contrário aos objetivos das empresas.

Ao que, após leitura dos dispositivos ditados pelo legislador ordinário, conforme artigo 56 do diploma processual vigente, entendo pela continência entre as duas ações apresentadas, devendo serem reunidos os processos
5001793-13.2021.8.08.0014
e
5002707-77.2021.8.08.0014
já que distribuídos ao mesmo juízo, isto na 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina.

No que concerne ao pedido de afastamento, entendo, a despeito da decisão recorrida, por impor um juízo de reforma em consonância com o entendimento desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA C/C APURAÇÃO DE HAVERES AFASTAMENTO CAUTELAR DO SÓCIO QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS POSSIBILIDADE CONDUTAS QUE COLOCAM EM RISCO A ATIVIDADE EMPRESARIAL NECESSIDADE DE ALARGAMENTO INSTRUTÓRIO PARA EVENTUAL COMPROVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento sufragado pelo C. STJ, (¿) as discussões judiciais acerca da administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.
A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima
. (MC 14.561/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 08/10/2008).

2. Os sócios possuem o dever de lealdade para com a sociedade e os demais sócios, que é inerente à affectio societatis e insere-se como condição básica para a realização do objeto social. 3.
O afastamento temporário de sócio da administração da sociedade é tutela excepcionalmente concedida, somente na hipótese de restar comprovada inequivocamente a absoluta impossibilidade de convívio entre os sócios no desenvolvimento das atividades empresariais, em prejuízo à necessária preservação da empresa (TJSP; AI 2076552-50.2015.8.26.0000; Ac. 8549214; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 15/06/2015; DJESP 24/06/2015)
. 4. As provas até então produzidas demonstram, ainda que mediante uma cognição superficial, que o recorrente tem praticado condutas que colocam em risco a atividade empresarial desenvolvida em conjunto com a segunda agravada, de modo a ser prudente seu afastamento cautelar da administração da empresa, cabendo tal desiderato, de forma temporária, unicamente a sócia recorrida, inclusive por ser sócia administradora nos termos do contrato social. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021.

A doutrina também se inclina a preservação da empresa conforme se observa na obra de

A preservação da empresa constitui o entendimento de que a empresa deve se contrapor
aos interesses individuais do socio, ja que na exploracao da atividade economica gravitam outros interesses igualmente relevantes, relacionados a funcao social que exerce – como a preservacao dos empregos diretos e indiretos, a arrecadacao de impostos diretos e indiretos, os interesses dos consumidores que tem acesso a bens e servicos na sociedade, entre outros. Tal teoria aponta, ainda, para um amplo e difuso conjunto de pessoas que deseja o interesse da atividade econômica.

Marcus Elidius Michelli de Almeida,
in
Direito processual empresarial [recurso eletronico] : estudos em homenagem ao professor Manoel de Queiroz Pereira Calcas / Gilberto Gomes Bruschi (coords.). - Rio de Janeiro : Elsevier, 2012. p. 549.

Desta forma, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a continência e suspender o afastamento da recorrente da sociedade das empresas
COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA. ME

É como voto.

1
O pedido trata-se de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE com indicação do pedido principal (artigo 308, §1º do CPC), nos moldes do art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil na qual a requerente KILZY pretende a cessação dos atos unilaterais praticados pela requerida ANA LUCIA envolvendo as pessoas jurídicas COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA. ME, que as mesmas mantém vínculo societário, para fins de que seja afasta a Requerida ANA LUCIA das dependências das sedes das pessoas jurídicas, bem como, que seja compelida a não praticar qualquer ato que demonstre gestão ou administração das pessoas jurídicas a serem dissolvidas, sob pena de responsabilidade pessoal por tais atos.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004
803
-
10
.
2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ

AGRAVADO :
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR – CONTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS – REUNIÃO DE PROCESSOS – AFASTAMENTO DE SÓCIO – PREMATURIDADE – REVISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Havendo nos processos as mesmas partes, causa de pedir e pedidos mais abrangentes em uma destas, é de se reconhecer a continência e a reunião dos processos.

II. Conforme entendimento desta corte, é salutar à preservação da empresa a manutenção da sociedade, devendo os sócios somente serem afastados como última
ratio
,
não verificada na hipótese dos autos.

III. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _03___de __maio_de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.